Tribunal: TJMT
Processo: 1021894-37.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021894-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), TARAS HONEIKO - CPF: 040.369.050-15 (AGRAVANTE), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVADO), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021894-37.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO § 2º DO ART. 526 DO CPC/2015 – DEPÓSITO EM VALOR INFERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 526 do CPC/2015, autoriza a requerida, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo.

No entanto, se o Juízo concluir pela insuficiência do depósito, condenará a requerida ao pagamento do saldo remanescente acrescido de multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento, sobre esse valor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021894-37.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
:
TARAS HONEIKO

AGRAVADO
:
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

Processo na Origem nº 0031502-94.2013.8.11.0041.

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
TARAS HONEIKO
.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais (Proc. n° 0031502-94.2013.8.11.0041) que
TARAS HONEIKO
move contra

GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu a aplicação de multa, por insuficiência de valor no pagamento voluntário do cumprimento de sentença. (ID 43727470).

AGRAVO
:

TARAS HONEIKO
alega, em síntese, que a executada não efetuou o pagamento integral do montante devido, razão pela qual deve ser aplicada multa e honorários sobre o saldo remanescente. Aduz que o comparecimento espontâneo da executada supre a ausência de intimação, nos termos do artigo 526, § 2º, do CPC, que estabelece que em caso de pagamento voluntário parcial do débito atinente ao título executivo judicial dentro do prazo legal de 15 (quinze dias), a multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença incidirão sobre a quantia remanescente. Requer seja o agravo de instrumento provido para compelir a devedora, ora agravada, a realizar o pagamento do saldo remanescente, com a aplicação da penalidade do artigo 526, §2° do CPC, sobre o valor impugnado.

CONTRAMINUTA
(ID 69496998 - Pág. 4): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021894-37.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
TARAS HONEIKO
.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c.c. Pedido de Indenização por Danos Morais (Proc. n° 0031502-94.2013.8.11.0041) que
TARAS HONEIKO
move contra

GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu a aplicação de multa, por insuficiência de valor no pagamento voluntário do cumprimento de sentença. (ID 43727470).

Pois bem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, atualmente em fase de cumprimento de sentença.

O agravante
TARAS HONEIKO
requereu que agravada
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
pague o saldo da dívida remanescente atualizado, que corresponde à quantia de R$ 13.852,13 (treze mil oitocentos e cinquenta e dois reais e treze centavos) segundo apurado pela Contadoria do Juízo, acrescida da penalidade prevista no art. 526, §2°, do CPC, pleito que foi indeferido.

Busca o agravante a reforma da decisão para determinar que a devedora, ora agravada, realize o pagamento do saldo remanescente, com a aplicação da penalidade do artigo 526, §2° do CPC, sobre o valor impugnado.

O agravante requereu a condenação ao pagamento de multa pelo pagamento de valor inferior ao devido, com base no art. 523, §1°, do CPC, pleito que foi indeferido, porquanto a requerida não foi intimada para realizar o pagamento.

De fato, não houve a intimação da requerida para efetuar o pagamento, porém este efetuou o pagamento espontâneo, conforme autoriza o art. 526 do CPC / 2015.

Também na hipótese de pagamento espontâneo, como ocorreu no presente caso, cabe condenação ao pagamento da multa prevista no § 2º, do art. 526 do CPC / 2015, para o caso de pagamento em valor inferior ao devido.

Vejamos:

“Art. 526. É lícito ao réu,
antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido
, apresentando memória discriminada do cálculo.

§ 1º O autor será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa.

§ 2º
Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes
.

§ 3º Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo”.

Desse modo, constatada a insuficiência do valor depositado em Juízo para pagamento da obrigação, o devedor deve ser condenado ao pagamento de multa e honorários advocatícios sobre o valor remanescente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. ART. 526 CPC/2015. DEPÓSITO A MENOR. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE A DIFERENÇA. INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ART. 526 DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

1. Nos termos do
art. 526 do CPC/2015, é lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo
.

2.
Contudo, verificado que a quantia ofertada pela parte devedora não satisfaz à integralidade da obrigação, revela-se indiscutível o cabimento de multa e honorários advocatícios sobre o remanescente, conforme estabelece o § 2º do art. 526 do CPC/2015, uma vez que ele é cristalino ao dispor que o fato gerador de tais penalidades é, pura e simplesmente, a insuficiência do depósito espontâneo
.

3. Recurso provido”. (TJDFT, Acórdão n.1303660, 07272977120208070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, Julgado em: 25/11/2020, Publicado em: 18/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. LAUDO PERICIAL. CONTADOR. DEPÓSITO INSUFICIENTE. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 526 CPC. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

Em fase de cumprimento de sentença,
se efetuado, pelo réu, depósito de quantia inferior à devida, deverá ser aplicada multa de dez por cento e honorários advocatícios sobre o montante remanescente, conforme inteligência do §2º do artigo 526 do CPC
.

A regra do artigo 523 do CPC não se confunde com a exceção contida no artigo 526 do CPC. Não há que se falar em intimação para pagamento no prazo de 15 dias quando o réu opta pelo pagamento antes mesmo de ser intimado.

Laudo do contador afasta a alegação de excesso na execução. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Conclusões: POR UNANIMIDADE, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO DES. RELATOR. (TJ-RJ, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0016998-77.2019.8.19.0000, Relator(a): DES. ANDREA FORTUNA TEIXEIRA , Publicado em: 23/07/2020)

Portanto, ainda que não tenha a requerida sido intimada para efetuar o pagamento do valor da condenação, porém se realizou o depósito espontaneamente, mas em valor inferior ao efetivamente devido, fica sujeita à penalidade prevista no
§
2º do art. 526 do CPC/2015
.

Observa-se que o Juízo constatou que o valor depositado era insuficiente para a quitação da dívida, tanto que determinou, por duas vezes, que a contadoria do Juízo apurasse o saldo remanescente, porém não autorizou a incidência da penalidade prevista no § 2º do art. 526 do CPC/2015.

No primeiro cálculo, apurou-se uma diferença no valor de R$13.714,99 (Treze mil, setecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos) ID 34642286 - Pág. 1/2, e no segundo, o valor de R$168,14 (cento e sessenta e oito reais e quatorze centavos) ID 38270267 - Pág. 1.

Assim, há que se reformar a decisão agravada, para determinar que seja feito novo cálculo, desta vez com a incidência da multa e dos honorários sobre o saldo remanescente, atualizado.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, para reformar a decisão e deferir o pleito de condenação da requerida ao pagamento de multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento, sobre o saldo devedor remanescente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021